Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742373-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEUSA PAZ DA SILVA AGRAVADO: CABO DO ARRAIAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARILEUSA PAZ DE SOUSA em face de CABO DO ARRAIAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BMG S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 250872918), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0722622-34.2022.8.07.0020, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando sua instauração em autos apartados. Confira-se a decisão agravada: Na petição de ID 250488982, a credora apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios da ora executada (art. 133 do CPC). O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Ao exequente para apresentar nova planilha atualizada do débito, computando os juros moratórios a partir de citação por edital da executada. A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade Prazo: 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada incorre em excesso de formalismo ao exigir a instauração de incidente em autos apartados, contrariando jurisprudência consolidada; 2) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos da execução, conforme os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; 3) já houve diversas tentativas de citação do sócio da empresa executada, bem como buscas em sistemas informatizados, o que demonstra o esgotamento das medidas em face da pessoa jurídica. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por jurisprudência consolidada que reconhece a natureza de incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, dispensando sua instauração em autos apartados. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição de ônus processual desproporcional à parte credora, com risco de paralisação e até arquivamento do processo, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução com a inclusão dos sócios no polo passivo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, de acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 148368661). DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos para concessão parcial da tutela pretendida. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compreendido como incidente processual, e não como processo incidental (autônomo). Não há, na legislação vigente, a exigência de formalização em autos apartados, mas apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento. No mesmo sentido, é a Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, em seu art. 2o, inc. XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida nos autos da execução ou do cumprimento de sentença. Portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos mesmos autos do processo original, não sendo necessário seu processamento em autos apartados. Em que pese o entendimento acima mencionado, para o deferimento do efeito suspensivo ativo é necessário a demonstração dos requisitos já mencionados: probabilidade de provimento do recurso, além da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, no caso, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, pontuar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cumpre pontuar que meras alegações acerca do condicionamento de ajuizamento de novo incidente, em autos apartados, impondo à parte credora ônus processual desproporcional e indevido, com risco de paralisação e até arquivamento do processo, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida, não são aptas comprovar o atendimento dos requisitos para o deferimento da liminar requerida. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025 10:30:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador